Tribunal: TJES
Processo: 5005920-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A 2 F INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

AGRAVADO: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem que indeferiu o pedido de nulidade da perícia técnica e rejeitou a alegação de ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na intimação eletrônica quanto à data designada para a perícia técnica; (ii) determinar se eventual ausência de intimação comprometeu o contraditório e causou prejuízo processual que justifique a nulidade da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da perícia foi regularmente realizada via sistema PJe em 27/03/2024, conforme certificação da secretaria judicial, observando-se a antecedência mínima exigida pelo art. 466, §2º, do CPC.

O próprio agravante admitiu ciência da intimação em 02/04/2024, antes da realização da perícia marcada para 05/04/2024, o que revela ausência de prejuízo concreto.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a falta de intimação pessoal do assistente técnico não enseja nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

A impugnação ao laudo pericial foi protocolada fora do prazo legal de 15 dias previsto no art. 477, §1º, do CPC, configurando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com antecedência mínima legal, presume-se válida, sendo ônus da parte provar eventual falha.

A ausência de intimação pessoal do assistente técnico não gera nulidade absoluta da perícia, exigindo-se prova de prejuízo concreto para sua decretação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
A2F INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
, em face da respeitável decisão de id. 64229583, proferida nos autos do processo nº 5023621-89.2023.8.08.0048, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, mediante a qual foi indeferido o pleito de nulidade da perícia técnica realizada, bem como rejeitada a alegação de ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial.

A agravante alega, em síntese, que a perícia técnica realizada nos autos originários ocorreu sem a devida intimação prévia dos patronos e do assistente técnico, contrariando o disposto no §2º do art. 466 do Código de Processo Civil, o qual determina a comunicação com antecedência mínima de cinco dias para assegurar o contraditório e o acompanhamento da diligência pelas partes e seus assistentes. Aduz que apenas tomou ciência da realização da perícia no dia 02/04/2024, enquanto a diligência foi agendada para o dia 05/04/2024, não sendo possível, portanto, seu comparecimento, tampouco do assistente técnico, por residirem a mais de mil quilômetros de distância do local do exame.

Requereu, ao final, (i) o recebimento do presente Agravo de Instrumento, (ii) a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, (iii) a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da perícia realizada, e, sucessivamente, (iv) o acolhimento da impugnação ao laudo pericial ofertada pela peticionária no id. 51238890.

Decisão indeferindo o pedido liminar nesta instância – Id 13353552.

Em suas contrarrazões a Agravada sustenta (i) a regularidade do ato de intimação quanto à designação da perícia, efetivada em 27/03/2024 via sistema PJe, com antecedência mínima legal, em conformidade com o art. 466, §2º, do CPC; (ii) aduz que eventual ciência posterior não descaracteriza a intimação válida, mormente diante da própria admissão da Agravante de ter tido ciência em 02/04/2024, antes da realização da diligência; (iii) invoca a jurisprudência do STJ que reconhece a validade da intimação por meio eletrônico ao advogado cadastrado como pessoal e eficaz, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006; (iv) aponta a ausência de demonstração de prejuízo concreto, o que afasta a decretação de nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
e do art. 282, §1º, do CPC; (v) ressalta que houve oportunidade de manifestação quanto ao laudo pericial, tendo a Agravante permanecido inerte ou se manifestado intempestivamente; (vi) reforça o entendimento jurisprudencial segundo o qual não há nulidade na ausência de intimação pessoal dos assistentes técnicos, sendo exigível apenas a comunicação para diligências supervenientes; (vii) destaca precedente envolvendo a própria Agravante, no qual foram identificados os mesmos vícios nos mesmos produtos, reforçando a irrelevância da participação direta da parte.

Como já adiantei em minha decisão preambular sobre efeitos deste recurso, analisando os autos e os documentos acostados, especialmente os elementos constantes no processo de origem, verifico que não há provas quanto à alegada ausência de intimação para o acompanhamento da perícia designada para o dia 05/04/2024.

Com efeito, o Id origem nº 40456269, datado de 27/03/2024, contém certificação da Secretaria Judicial da vara de origem, atestando que houve intimação eletrônica das partes, por meio do sistema PJe, acerca da realização da perícia, ipsis litteris, “
para ciência da manifestação do Perito informando o agendamento da PERÍCIA, para o dia 05/04/2024 às 9 horas, ID
nº 4045487”
, com antecedência mínima legal, nos exatos termos do art. 466, §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação,
comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
.”

Portanto, depreende-se que a decisão ora agravada baseou-se em elemento objetivo e documental apto a comprovar o regular cumprimento do comando legal, inexistindo qualquer prova nos autos que desconstitua a presunção de validade da intimação eletrônica contida no Id 40456269.

Diante da existência da intimação eletrônica lançada pela serventia no Id 40456269, de 27/03/2024, determinando a intimação de ambas as partes para ciência da perícia agendada para o dia 05/04/2024, e considerando a petição juntada ao Id 40785607, pela parte agravada, respondendo ao chamado judicial, era ônus da parte agravante comprovar a alegada falha na comunicação por meio idôneo – por exemplo, mediante certidão negativa lavrada pelo cartório da 6ª Vara Cível, ou mesmo mediante prova técnica de falha do sistema, print de ausência de ciência ou outro meio hábil, o que não fez.

Lado outro, em suas contrarrazões, a parte agravada demonstra a ocorrência da regular intimação eletrônica da recorrente A2F Indústria Farmacêutica Ltda.
em 27/03/2024
(ID 13438733). Inclusive, registre-se que o próprio agravante, em suas razões recursais, admite que tomou ciência da intimação em 02/04/2024, de modo que poderia ter comparecido à audiência marcada para o dia 05.

Uma vez que o processo tramita em meio eletrônico e as comunicações são feitas por essa via, é dever do advogado e da parte diligenciar no acompanhamento das movimentações processuais e das intimações disponibilizadas no sistema.

Outrossim, para que seja declarada a nulidade, a parte deve demonstrar o
efetivo prejuízo
, o que não ocorreu nos autos. Salienta-se que segundo o entendimento do STJ, a ausência de intimação para acompanhamento da perícia não enseja nulidade absoluta, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo às partes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. 1.
A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC/73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1556683 MG 2015/0237736-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) .

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO . ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A falta de intimação do assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte, para esse fim, demonstrar a existência de prejuízo.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2303035 MG 2023/0037707-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. IRREGULARIDADE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 83/STJ . PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. Incidência das Súmulas n . 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Ressalto, por oportuno, que a parte Agravante, ao interpor o presente recurso, não logrou indicar sequer uma razão concreta pela qual teria experimentado efetivo prejuízo decorrente da suposta inobservância ao disposto no §2º do art. 466 do Código de Processo Civil. Com efeito, limitou-se a alegar, de forma genérica e desprovida de demonstração probatória, ausência de intimação tempestiva acerca da data designada para o início dos trabalhos periciais. Todavia, o próprio Agravante, em suas razões recursais, admite ter tomado ciência da mencionada intimação em data anterior à realização da perícia técnica, circunstância que, por si só, revela a inocorrência de qualquer prejuízo processual, tornando inaplicável a alegação de nulidade à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

Não bastasse, in casu, a diligência para a qual alega a parte Agravante não ter sido intimada era o início dos trabalhos periciais – inclusive, na sequência, houve solicitação de documento pelo Ilmo. Expert (em 09/04/24), e intimação das partes atendida pela agravante.

Além do mais, observa-se que a parte agravante formulou a impugnação ao laudo pericial produzido
fora do prazo legal de 15 (quinze) dias
, nos termos do art. 477, §1º, do CPC, o que também foi corretamente reconhecido pelo juízo a quo, o qual assentou que a oportunidade de manifestação preclusa inviabiliza a reabertura da fase probatória, salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Portanto sob todos os ângulos, não há motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.